Tribunal: TCU
Processo: 012.200/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0762/07, firmado com o FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ARAGUATINS, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 0762/07 (Siafi 633147), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Lindomar Lisboa Madalena, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, as contas de Lindomar Lisboa Madalena, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 29/6/2016 156.000,00 Débito 31/3/2022 12.245,75 Crédito 9.3. aplicar a Lindomar Lisboa Madalena a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao órgão concedente e à Procuradoria da República no Estado de Tocantins.